Tribunal: TJBA
Processo: 8045496-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045496-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA LEITE ARAUJO Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO COLETIVA COM EFICÁCIA SUBJETIVA ABRANGENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que denegou a segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob fundamento de ausência de interesse processual, em razão da existência de decisão coletiva anterior com identidade de objeto. A parte agravante, professora aposentada do Estado da Bahia, pleiteia o recebimento da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe em valor proporcional a 31,18% da sua remuneração, bem como ter sua incidência em verbas reflexas que tenham o vencimento/subsídio como base de cálculo. Requer a reconsideração da decisão, alegando que não deseja se beneficiar da coisa julgada formada em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado e que a ação individual não estaria impedida pela existência da ação coletiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste interesse de agir para o ajuizamento de mandado de segurança individual com idêntico objeto àquele já decidido em ação coletiva com eficácia subjetiva ampla. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse processual pressupõe a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, sendo condição indispensável à admissibilidade da ação judicial, nos termos do art. 17 do CPC. 4. A impetração de mandado de segurança individual com objeto idêntico ao já decidido em mandado de segurança coletivo caracteriza repetição processual desnecessária, esvaziando o interesse de agir e contrariando os princípios da economia processual e da celeridade. 5. A decisão proferida no Mandado de Segurança Coletivo nº 8019104-26.2020.8.05.0000 determinou expressamente que a Autoridade Coatora incorpore, aos proventos e pensões dos servidores inativos e dos pensionistas do Magistério Estadual que façam jus à paridade remuneratória, a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico, nos mesmos moldes praticados para os servidores ativos, abrangendo a impetrante. 6. O título executivo judicial coletivo não restringiu sua eficácia subjetiva, alcançando todos os beneficiários da paridade, nos termos da EC nº 41/2003. 7. A duplicação de ações judiciais com mesmo objeto afronta a segurança jurídica e compromete a racionalização da atividade jurisdicional, sendo incabível novo mandado de segurança quando já existe título coletivo exequível. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; EC nº 41/2003; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 10; CPC, arts. 17 e 330, III. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045496-27.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MARIA LEITE ARAUJO e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .